Tribunal: TJES
Processo: 5004421-80.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004421-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GETULIO CORREA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004421-80.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GETULIO CORREA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
GETULIO CORREA
em face da r. Decisão disponibilizada no
link
do Google Drive inserto no Id. 2862929 (doc. denominado AGRAVO EM EXECUÇÃO.pdf, pp. 64/66), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, nos autos da execução tombada sob nº 0012868-82.2017.8.08.0012, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do benefício das saídas temporárias ao reeducando, por ausência do preenchimento do requisito previsto no art. 123, inciso III, da Lei de Execuções Penais.

Nas razões recursais (doc. denominado AGRAVO EM EXECUÇÃO.pdf, pp. 01/09), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, para que seja concedido ao agravante o benefício das saídas temporárias, pois este preenche todos os requisitos estabelecidos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões apresentadas (doc. denominado AGRAVO EM EXECUÇÃO.pdf, pp. 11/16), pleiteia o desprovimento do recurso, mantendo-se incólumes os termos da r. Decisão agravada.

Juízo de retratação negativo (doc. denominado AGRAVO EM EXECUÇÃO.pdf, pp. 74/76).

A Procuradoria de Justiça, no Id. 2870327, opina para que o pedido de saída temporária para o Natal de 2021 seja julgado prejudicado, porquanto já ocorreu aludido feriado. Quanto às demais saídas, manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso.

É o breve relatório. Sem revisão.
Inclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 19 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004421-80.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GETULIO CORREA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
GETULIO CORREA
em face da r. Decisão disponibilizada no
link
do Google Drive inserto no Id. 2862929 (doc. denominado AGRAVO EM EXECUÇÃO.pdf, pp. 64/66), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, nos autos da execução tombada sob nº 0012868-82.2017.8.08.0012, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do benefício de saídas temporárias ao reeducando, por ausência do preenchimento do requisito previsto no art. 123, inciso III, da Lei de Execuções Penais.

Sustenta a Defesa, em síntese, que o apenado preenche todos os requisitos estabelecidos no art. 123, da Lei de Execuções Penais, de modo que faz jus à concessão das saídas temporárias. Aduz que não se pode negar a saída temporária ao reeducando a pretexto do
quantum
de pena que resta a cumprir ou do pouco tempo no regime semiaberto, pois tais circunstâncias não estão previstas em lei. Alega, ainda, que é necessário motivar o indeferimento em fatos concretos da execução, o que não ocorreu no caso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que o pedido de saída temporária para o Natal de 2021 encontra-se prejudicado, porquanto já ocorreu aludido feriado, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça. Dessa forma, conheço do recurso somente em relação ao pedido das demais saídas temporárias.

A saída temporária constitui uma benesse da execução penal destinada aos presos que cumprem a reprimenda em regime semiaberto, sendo
uma forma de viabilizar, cada vez mais, a reeducação, desenvolvendo-lhes o senso de responsabilidade, para, no futuro, ingressar no regime aberto, bem como para dar início ao processo de ressocialização
.
1

Sua concessão, contudo, demanda o preenchimento dos requisitos
cumulativos
dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, quais sejam: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente; e III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

No caso vertente, o Juízo
a quo
, em análise do pleito defensivo, indeferiu o pedido de concessão das saídas, argumentando que a benesse é incompatível com os objetivos da pena e que a inserção do reeducando na sociedade deve ocorrer de modo gradual.

Embora não desconheça os fundamentos utilizados pela Defesa, entendo que
o pleito do agravante não merece prosperar.

De acordo com entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
a concessão de saída temporária não é consequência necessária da progressão ao regime semiaberto
(AgRg no HC 690.521/RJ, QUINTA TURMA, Rel. Min. JOEL ILA PACIORNIK, DJe 14/02/2022).

Em outras palavras, o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 123, da Lei de Execuções Penais, dentre os quais, a compatibilidade com os objetivos da pena.

Emerge dos autos que o agravante possui em seu desfavor 01 (uma) Guia de Execução Penal, pela prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
, c/c o art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, com
previsão de término da pena para 29/4/2028
.

A progressão de regime ao semiaberto foi concedida no dia 21/5/2021, ocasião em que o Juízo
a quo
determinou que os efeitos retroagissem ao dia 19/02/2021, de modo a garantir a adequada contagem do tempo para eventuais benefícios. Extrai-se dos autos, ainda, que a
data prevista para a progressão ao regime aberto é 03/01/2024.

Considerando que o agravante possui somente uma Guia de Execução Penal e que cumpriu, até então, mais de 05 (cinco) anos da pena outrora imposta, o requisito objetivo para a concessão das saídas temporárias encontra-se preenchido (art. 123, inciso I, LEP). Da mesma forma, observo que o requisito subjetivo (art. 123, inciso II, LEP) também foi preenchido, pois consta nos autos cópia do Atestado de Conduta Carcerária classificando-a como “ótima” (doc. denominado AGRAVO EM EXECUÇÃO.pdf, p. 58).

Contudo
,
verifico que
o requisito previsto no art. 123, inciso III, da Lei de Execuções Penais, qual seja, a compatibilidade da benesse com os objetivos da pena, não se encontra preenchido.
Isso porque, no caso em apreço, o agravante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, por ter praticado ato libidinoso diverso de conjunção carnal com a vítima E. N. L., sua neta por afinidade, que contava com 04 (quatro) anos de idade à época dos fatos.

De acordo com entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
a longa pena a ser cumprida pelo crime de estupro de vulnerável, no ambiente doméstico, desautoriza a concessão do benefício da saída temporária, por implicar contato com a vítima
(STJ, AgRg no HC 546976/RJ, Min. Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/4/2020, DJe 15/4/2020).

Assim, em se tratando de sentenciado por crime de estupro de vulnerável ocorrido no ambiente doméstico e tendo por vítima a sua neta por afinidade, não se mostra aconselhável, nesse momento, o usufruto das saídas temporárias para fruição em sua residência, haja vista o risco de contato com a vítima, que atualmente possui 10 (dez) anos de idade.

Insta mencionar que, de acordo com os depoimentos testemunhais prestados em Juízo e transcritos na sentença condenatória (doc. denominado AGRAVO EM EXECUÇÃO.pdf, pp. 38/53), a vítima costuma passar os finais de semana e feriados na casa da avó materna (Maria Aurora Neves de Jesus Correia), que é companheira do agravante.

Acerca do indeferimento das saídas temporárias em razão da ausência de compatibilidade com os objetivos da pena no caso de o apenado ter sido condenado pelo crime de estupro de vulnerável praticado em ambiente doméstico, colaciono julgados de Tribunais Pátrios:

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE VISITA PERIÓDICA AO LAR. Pleito deduzido junto à VEP e indeferido sob o argumento de que a concessão do benefício não se coaduna com o objetivo da pena, na forma do inciso III, do artigo 123 da LEP. Decisão agravada que merece ser mantida.
Necessidade de melhor avaliar o comportamento do apenado no novo regime, o seu senso de disciplina e a compatibilidade do benefício requerido com o objetivo da pena. Cautela, inclusive, que merece ser redobrada, diante do histórico penal do agravante, que ostenta carta de execução de sentença por crime gravíssimo (estupro de vulnerável), com previsão de término da pena em 2028
e concessão de livramento condicional em 2023. Tempo total da pena remanescente a ser cumprido, gravidade do crime e, em especial, situação pessoal do apenado devidamente apreciados pelo Juízo de Execuções, conjunto que não permite afirmar, neste caso, a compatibilidade da saída temporária com os objetivos da reprimenda. Recurso ao qual se nega provimento (TJRJ, Agravo em Execução Penal 5000088-34.2022.8.19.0500, Relª. Desª. Rosa Helena Penna Macedo Guita, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/7/2022)

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SAÍDA TEMPORÁRIA. LOCAL DE ACOLHIMENTO. RESIDÊNCIA COM CRIANÇA E ADOLESCENTE. NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I.
Deve ser mantida a decisão que indefere pedido de saída temporária a sentenciado condenado pela prática do delito de estupro de vulnerável quando o local indicado para acolhimento é frequentado por várias crianças e adolescentes.
II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF, Agravo em Execução Penal 07376.32-18.2021.8.07.0000, Relª. Desª. Nilsoni de Freitas, TERCEIRA TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/3/2022)

Arrimado nas considerações ora tecidas, entendo ser inviável o deferimento do benefício das saídas temporárias ao agravante nesse momento, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal, 2ª ed., 2019, p. 170/171.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004421-80.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GETULIO CORREA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. REEDUCANDO É COMPANHEIRO DA AVÓ MATERNA DA VÍTIMA. REQUISITO PREVISTO NO ART. 123, INCISO III, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE DA BENESSE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RISCO DE CONTATO COM A VÍTIMA, QUE ATUALMENTE POSSUI 10 (DEZ) ANOS DE IDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A concessão do benefício das saídas temporárias demanda o preenchimento dos requisitos cumulativos dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, quais sejam: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente; e III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

2. Embora o agravante tenha preenchido os requisitos previstos no art. 123, incisos I e II, da Lei de Execuções Penais, não preencheu o requisito disposto no inciso III, do referido artigo, que consiste na compatibilidade da benesse das saídas temporárias com os objetivos da pena. Isso porque, no caso, o agravante fora condenado à pena de 12 anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável com aumento de pena pelo fato de a vítima, criança de quatro anos de idade à época dos fatos, ser sua neta por afinidade.

3. A

longa pena a ser cumprida pelo crime de estupro de vulnerável, no ambiente doméstico, desautoriza a concessão do benefício da saída temporária, por implicar contato com a vítima

(STJ, AgRg no HC 546976/RJ, Min. Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/4/2020, DJe 15/4/2020).

4
. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.